Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-93.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, uma vez que a parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto a ementa, o relatório e o voto tratam de assunto diverso da matéria julgada nos presentes autos.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como a disponibilização da ementa, relatório e voto corretos e a devolução do prazo recursal.
É o que merece registro.
DECISÃO
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem delongas, observo que a ementa, voto e relatório juntados no Id no 56732479 tratam de assunto diverso da matéria discutida nos presentes autos.
Logo, em razão do notório erro material, faço a juntada da ementa, relatório e voto corretos, a seguir:
“E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. NOTEBOOK ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O CONSERTO DIRETAMENTE DO COMERCIANTE. FACULDADE ASSEGURADA AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago na aquisição de um notebook “vaio core i5-7200U 8GB 1TB Tela 16.6” Windows 10 Fit 15S VJF155F11X-B0211B” no valor de R$ 2.828,90 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do vício apresentado.
2. Em síntese, informa que adquiriu o produto pela internet no dia 18/07/2019, contudo na data da entrega em 27/07/2019 ao testar o notebook identificou que o produto não iniciava constando a seguinte mensagem de erro “reboot and select proper boot device, orinsert boot media in selected boot device and press a key”, assim, imediatamente solicitou a troca junto ao lojista que somente enviou o código de postagem em 08/08/2019.
3. Aduz que após enfrentar uma demora desarrazoada para a troca do produto, o notebook foi devolvido em 05/09/2019, entretanto, ao inicia-lo, verificou a ocorrência do mesmo vício inicialmente constatado (mensagem de erro).
4. Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, busca a condenação das empresas demandadas a restituição do valor do produto, além de compensação por danos morais.
5. Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência com a condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.828,00, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 7.000,00 pelos danos morais suportados.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
7. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, após a solicitação de conserto pelo consumidor cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
8. Com efeito, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. Neste sentido: Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém. (STJ. 3a Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 – Info 619).
10. Ora, se o consumidor já teve a frustração de ter adquirido um produto que apresentou vício. Não é razoável que, além disso, ele tenha que ter o desgaste de procurar onde é assistência técnica do fabricante, agendar uma visita e ir até o local levar o produto. Deve-se facilitar a situação do consumidor e, por isso, o mais correto é que ele tenha a opção de escolher para quem irá encaminhar o produto com vício.
11. Impedir que o consumidor retorne ao lojista/comerciante para que ele encaminhe o produto para que o fabricante repare o vício representa lhe impor dificuldades ao exercício de seu direito de possuir um bem que sirva aos seus propósitos, mormente porque, o comerciante tem muito mais acesso ao fabricante do bem danificado por ele comercializado do que o consumidor.
12. No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelo consumidor, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos, ademais, consta nos autos diversos protocolos e e-mails trocados com as empresas demandadas na tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.
13. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO:
Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.
Colendos Pares:
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.
Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:
“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”
De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:
"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).
No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).
Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.
Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:
Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).
De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00 – sete mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente POSITIVO TECNOLOGIA S.A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (treze mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator”
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material nas disposições supramencionadas.
DETERMINO, ainda, que as futuras intimações sejam procedidas exclusivamente em nome do atual procurador da POSITIVO TECNOLOGIA S.A, Dr. Felipe Hasson, OAB/PR 42.682.
Por fim, em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Publique-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator